Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da impugnação à penhora apresentada pela Executada, intime-se o Exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado pelo despacho Id. 33046592. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora